Tribunal: TJES
Processo: 5004916-91.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004916-91.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GOMES AZEREDO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO PRÉ PAGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4400538).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCIANO GOMES AZEREDO
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença a quo e a procedência dos pedidos iniciais;
c)
que seus serviços de telefonia e internet foram suspensos sem prévia comunicação;
d)
que sofreu prejuízos e faz jus ao recebimento de indenização por dano material e moral.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, em razão da suspensão dos serviços de telefonia do recorrente, bem como se tal situação enseja indenização.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do feito.

Aduz o recorrente que a suspensão em questão foi realizada sem prévia comunicação, devendo, desse modo ser indenizado.

Pois bem. Verifica-se que o recorrente contratou junto a recorrida serviço de telefonia móvel, no plano pré pago, obtendo como número (28) 98808-1561.

Sem maiores delongas, é fato incontroverso que o serviço contratado foi suspenso, todavia, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, eis que o serviço contratado exige contraprestação pecuniária por meio de recargas, o que não foi realizada em consonância com os termos contratuais estabelecidos entre as partes.

Destarte, não vislumbro situação a ensejar falha na prestação de serviço pela recorrida, tampouco ato ilícito perpetrado por esta a ensejar responsabilidade indenizatória.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela improcedência, especialmente quanto aos danos morais, pois estes não são presumidos, devendo a parte comprovar o abalo extrapatrimonial decorrente de uma situação excepcional vivida capaz de ensejar a aplicação do instituto, o que não restou comprovado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)